Tribunal: TJMT
Processo: 1008002-43.2020.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008002-43.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 107.014.187-96 (APELADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ERECE ELEN BATISTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERECE ERLEN BATISTA LOPES - CPF: 023.983.101-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008002-43.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA, ERECE ERLEN BATISTA LOPES

EMENTA

APELAÇÃO
–TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA CONDENAÇÃO ­– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (3.47G DE COCAÍNA E 9,08G DE MACONHA) – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

“Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor”
(TJ/MT, N.U 1000358-86.2020.8.11.0026).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008002-43.2020.8.11.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA, ERECE ERLEN BATISTA LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra sentença que
desclassificou
o crime de tráfico de drogas imputado a Diego Henrique Costa Silva e a Erece Erlen Batista Lopes para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de droga para consumo próprio) e, em seguida, os
absolveu
por reconhecer a inconstitucionalidade do dispositivo.

Em suas razões, assevera que: 1) há provas suficientes para condenar os réus na forma requerida na denúncia; 2) “
os policiais militares, quando ouvidos em juízo, descreveram os fatos conforme os elementos de prova colhidos em sede extrajudicial, motivo pelo qual se faz necessário reconhecer a credibilidade e a verossimilhança de seus depoimentos, o que impõe a procedência da ação penal
” (sic); 3) “
a apreensão de drogas e dinheiro trocado sem procedência lícita demonstrada, aliada à palavra firme e uníssona dos policiais militares, que informaram que receberam denúncia de transeunte de que os réus estavam traficando, bem como ao histórico criminoso de ambos, constituem-se elementos de convicção aptos a demonstrar o tráfico de drogas
” (sic).

Amparado nesses argumentos busca a reforma da “
r. sentença combatida, condenando-se DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA e ERECE ELEN BATISTA às penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (sic) (Id. 104080196 - pág. 1-19).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id
104080202 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
106743991 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008002-43.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou aos réus o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 04 de outubro de 2020, por volta das 22h00min, na via pública, qual seja, Avenida Sete de Setembro, Bairro Centro, nesta e Comarca de Cáceres/MT, DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA e ERECE ERLEN BATISTA, com consciência e vontade, trouxeram consigo, para fins de traficância, 02 (dois) invólucros de substância análoga à cocaína, totalizando 3,47g (três gramas e quarenta e sete centigramas) e 04 (quatro) porções de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 9,08g (nove gramas e oito centigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que Policiais Militares realizavam patrulhamento na área central desta urbe, oportunidade em que avistaram os denunciados em uma motocicleta, os quais ao vislumbrarem a viatura policial demonstraram inquietação.

Ato contínuo, DIEGO, então condutor da motocicleta, acelerou, a fim de empreender fuga, porém a guarnição da Polícia Militar passou a acompanhá-los, fazendo uso de sinais sonoros e luminosos, sendo que momentos depois logrou êxito em abordar os denunciados.

Infere-se que, ao realizar a abordagem, o increpado DIEGO dispensou ao solo objetos, que após verificação constatou se tratar de 01 (uma) porção de maconha e 01 (uma) porção de cocaína, bem como estava em sua posse a quantia de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais) em dinheiro trocado.

Logo após, os increpados foram conduzidos para o 6º Batalhão da Polícia Militar dessa urbe, sendo realizada busca pessoal na denunciada ERECE por uma policial (Cabo Carolina), oportunidade em que foram localizadas em suas partes íntimas 3 (três) porções de maconha e 1 (uma) porção de cocaína.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes dos denunciados1, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de cocaína e maconha, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA. [...]
(Id. 104080089 - pág. 1-4).

A natureza nociva do entorpecente apreendido está registrada no exame de constatação n. 400.2.04.2020.011051-01 (Id.
104080086 - pág. 8-11)
, e no laudo pericial n. 3.14.2020.70273-01 (Id.
104080126 - pág. 1-4
), que atestaram positivo para cocaína e maconha.

Na fase inquisitorial, Marcos Vinícius Rosa expôs o ocorrido nos seguintes termos:

Que a Polícia Militar através desta equipe de Força Tática em patrulhamento na área central da cidade, cito Avenida Sete de Setembro, avistou um casal em uma motocicleta, estes ao perceberem a viatura policial demonstraram inquietação, momento este que o condutor acelerou o veículo no intuito de empreender fuga, sendo necessário iniciar o acompanhamento fazendo uso de sinais sonoros e luminosos;
Que após uns metros os suspeitos foram abordados, ao proceder a abordagem, o indivíduo Diego dispensou ao solo objeto que após a verificação esta equipe policial constatou se tratar de substância análoga a entorpecentes (1 porção de cocaína e 1 porção de maconha)
. A suspeita Erece foi conduzida às dependências do 6º Batalhão juntamente com seu companheiro, sendo esta submetida
a busca pessoal realizada pela Cabo Carolina, momento este que foi encontrado em posse da suspeita 4 porções em suas partes íntimas (3 porções de maconha e 1 porção de cocaína).
Dessa forma ambos demonstraram exaltação, sendo necessário o uso de algemas para a condução a Depol por conta do flagrante delito. O suspeito Diego tinha em sua posse R$ 480,00 em dinheiro trocado. Vale ressaltar que o suspeito Diego Henrique Costa Silva é contumaz no crime de tráfico de drogas, constando em checagem policial 9 boletins de ocorrência, sendo 4 deles pelo crime de tráfico de drogas [...]
(Id. 104080085 - pág. 9-10).

O relato de Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez foi semelhante (Id.
104080085 - pág. 13-14).

Na delegacia de polícia, Erece alegou que não fugiram da polícia, que seu companheiro não estava portando drogas, que na busca pessoal a polícia localizou “
drogas no sutiã e no short da interrogando, mais precisamente 04 (quatro) trouxinhas de maconha e 02 (duas) de ‘pó’
” e que “
apenas guardou a droga para seu convivente, o qual é usuário
” (sic) (Id. 104080085 - pág. 16-18).

Diego aduziu que comprou o entorpecente para seu próprio uso e pediu a sua companheira para guardá-lo (Id. 104080085 - pág. 33-35).

Em juízo,
Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez declarou:

MP: [...] o que o senhor lembra, o pode esclarecer policial, por gentiliza?

T: Sim, no referido dia
a equipe estava fazendo patrulhamento tático próximo a Sete de Setembro
[...] quando passou uma moto com dois ocupantes, a moto passou em alta velocidade e o ocupante da garupa estava olhando para trás constantemente,
a equipe foi fazer a abordagem, diante dessa situação constatamos que era um do sexo masculino e um do sexo feminino, durante a busca pessoal foi localizado entorpecente com ambos que estavam ocupando a moto;
foi perguntado se havia mais entorpecente, negaram que haveria;
por se tratar de uma mulher que estava junto do suspeito necessitávamos de uma policial feminina, e aí, a senhora que se encontrava na moto foi levada até a policial feminina Cabo Caroline, se não me engano, e aí a Cabo Caroline localizou mais entorpecente com a mulher que era ocupante da moto
.

MP: Teve que fazer acompanhamento na motocicleta?

T: Por um período.

MP: Ele fugiu então?

T: [...] foi feito o acompanhamento por uma extensão da Rua Sete de Setembro, não me lembro de quanto, mas foi feito um acompanhamento ali naquela reta da Sete de Setembro.

[...]

MP: Ele fugiu então da abordagem inicialmente?

T: Foi feito o acionamento sonoro e luminoso e aí foi parado um tempo depois, não parou de imediato.

MP: Quando da abordagem, o piloto, que é o Diego no caso, ele arremessou droga, foi isso?

T: Olha, foi localizado próximo dele e aí foi perguntado se haveria mais entorpecente e negaram que haveria, porém, a mulher na companhia do indivíduo estava apresentando muito nervosismo, daí teve uma iniciativa de convocar a policial feminina para fazer a busca pessoal.

MP: Consta aqui que com ele foi localizado quatrocentos e oitenta reais em dinheiro trocado policial?

T: Foi localizada uma quantia em dinheiro, não me recordo quanto especificamente.

MP: Da droga o senhor lembra a quantidade que foi localizada com eles?

T: Não, só sei que ambos possuíam entorpecente.

MP: O senhor já prendeu ele por tráfico ou outro tipo de crime?

T: Não, eu não prendi.

[...]

Defesa: Em relação a esses fatos foi uma abordagem de rotina?

T: Foi uma abordagem motivada pela velocidade do veículo e o comportamento da pessoa que estava na garupa da moto.

Defesa: O senhor não teve nenhuma comunicação, denúncia, que ambos estavam comercializando entorpecente?

T: Para minha pessoa não, mas a equipe havia recebido informações de pessoas de outra área
.

Defesa: Mas especificamente em relação aos dois [...]?

T: Não a identificação do individuo, não por nome, mas por características físicas, né?, vestes.

Defesa: No momento da abordagem eles falaram que essa droga era para uso próprio, de quem tinham adquirido a droga?

T: Não alegaram.

Defesa: Não alegaram?

T: Não fizeram alegação, de momento negaram possuir entorpecente, quando foi localizado entorpecente já não nos deram mais informação alguma.

[...]

Juiz: O senhor então avistou esse moto passando pela viatura em alta velocidade?

T: Sim, na Sete de Setembro.

Juiz: E a passageira, que estava de carona, ficava olhando para trás?

T: Certo.

Juiz: Vocês já deram então perseguição?

T: Exatamente, pela velocidade do veículo e pela postura do ocupante da moto.

Juiz: Qual foi a distância que vocês conseguiram abordá-los e parar a moto de onde partiu, um quilômetro, cem metros?

T: Ah, metade daquela via principal da Sete de Setembro lá, mais ou menos metade daquela via ali.

Juiz: Vocês avistaram no início da Sete de Setembro [...], Sete de Setembro é ali do hospital São Luiz?

T: Isso.

Juiz: Vocês avistaram ali no semáforo?

I: Não, próximo da rodoviária antiga.

Juiz: E eles foram abordados no final, porque ali depois é Tancredo, né?

T: Já lá para frente do batalhão da Polícia Militar.

Juiz: Esse entorpecente que foi dispensado foi encontrado no local onde ele foi abordado e parado, onde que foi localizado?

T: Nos pés dos abordados.

Juiz: Do lado dele?

T: Isso
, bem próximo dele. [...]
(Id.
104080132 - pág. 1).

Daniel Douglas Campos Ferreira narrou os acontecimentos nos termos transcritos:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos por gentiliza?

T:
Tivemos informações de transeuntes, que nos informaram que esses dois indivíduos estariam comercializando entorpecente, começamos a patrulhar
[...], de posse das características dos suspeitos, que estavam entregando droga no modo delivery; avistamos na Avenida Sete de Setembro, praticamente em frente ao Batalhão, os dois suspeitos na motocicleta, com o senhor, vulgo Brasil, pilotando a motocicleta e a senhora Erece de passageiro, com a mochila de delivery nas costas;
foi abordado, fizemos a busca pessoal somente no senhor Brasil, foi encontrado com ele mesmo substância análoga a maconha,
perguntado para a senhor Erece se estava de posse de algum entorpecente, a mesma negou, porém, a proximidade ali do Batalhão e tinha a policial feminina de serviço,
foram encaminhados ao Batalhão ali para fazer a busca pela policial feminina, foi encontrado nas partes íntimas

mais substâncias
.

MP: Com o Brasil, vulgo Brasil, tinha que tipo de droga e onde que foi localizada, sabe dizer?

T: Não me recordo.

MP: Mas ele tinha droga?

T: Tinha.

MP: Consta que foi localizado com ele quatrocentos e oitenta reais em notas trocadas, o senhor lembra?

T: Sim senhor.

MP: O senhor já prendeu ele já?

T: Que eu me recordo umas duas vezes e pela equipe de força tática já tiveram várias ocorrência envolvendo o mesmo.

MP: Você falou que a Erece estava com uma mochila de delivery, como que era, igual essas, com isopor?

T: Iguais as que entregam pizza, de cor vermelha, nas costas.

MP: Aquelas grandes, quadradas?

T: Sim, positivo, essa mesmo.

MP: O que eles falaram dessa droga, o senhor lembra se era para uso, estava traficando?

T: Olha, acho que eles permaneceram calados [...], somente a informação de denúncia anônima mesmo que nos levou ao contato com eles.

MP: Essa denúncia já falou que eles estavam passando por ali, ia fazer entrega de droga por ali, como que foi?

T: Foi transeunte que nos informou, de posse das características deles foi feita a abordagem
.

MP: O transeunte passou característica de roupa, como que foi, moto?

T: Exatamente, moto estilo delivery, mochila nas costas e as vestes deles, que eu não recordo das vestes, moto de cor vermelha.

[...]

Defesa: Você se recorda em que parte do corpo foi encontrada a droga com o Diego?

T: Não recordo.

Defesa: Não recorda?

T: Não senhor. [
...]
(Id.
104080132 - pág. 1).

As declarações de Marcos Alves de Menezes auxiliaram na compreensão do caso
:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, o que pode esclarecer?

T: Que eu recordo assim, parcialmente, que
nós estávamos realizando patrulha e que avistamos um casal em uma moto, o condutor ao perceber a presença da viatura, ele acelerou a moto, aí onde foi feito o acompanhamento para abordagem
com sinais sonoros e de iluminação, onde foi realizada a abordagem ali na Sete de Setembro mesmo, próximo ao Batalhão mesmo;
no momento da abordagem observou que o condutor dispensou algo, algum objeto ao solo, foi feita a abordagem, a busca nele, e não foi encontrado nada de ilícito no corpo dele, aí, ao verificar o que tinha sido, o que tinha lançado, foi encontrado, não recordo, parece que eram duas porções, né?, análoga a entorpecente e aí, por se encontrar já próximo do batalhão, nós encaminhamos até o batalhão e pedimos apoio para a Cabo Caroline para fazer uma busca na cidadã aí, que se encontra junto com esse cidadão, onde foi feita a busca pela Cabo e foi encontrado mais quatro trouxinha com ela, análogo à entorpecente;
diante disso aí, observado que seria conduzido [...] se exaltou, aí foi colocado algema e conduzido ao CISC para a lavratura do BO; com o cidadão também foi encontrado um certo valor de dinheiro que estava com ele em trocado.

MP: Os dois policiais que foram ouvidos anteriormente mencionaram que um transeunte teria passado informação que eles estariam traficando no modo delivery, o senhor confirma essa informação
?

T: Isso aí sempre passa, é que a gente esta fazendo muitos tipos de abordagem, a gente não tem assim para estar lembrando, recordando de tudo, mas sempre ou alguém ou levanta suspeita por motivo de ficar nervoso, levantou algum tipo de suspeita para a gente realizar a abordagem, né?,
mas eu não consigo recordar isso aí não
.

MP: Consta que a garupa estava com um bolsa delivery, aquelas quadradas de pizza, o senhor lembra disso?

T: Positivo, estava, se encontra com aquela de entrega, de fazer delivery, de entregar lanche.

[...]

MP: O senhor viu Diego, vulgo Brasil, dispensado droga na hora da abordagem?

T: Hanram, é porque eu fico como comandante de equipe, na hora da abordagem fica eu primeiro, segundo homem, quarto homem, devido a segurança a gente faz aquela volta para a pessoa que está sendo abordada, aí tem o terceiro homem que faz também, tanto assim para olhar a pessoa que está sendo abordado como o exterior para garantir a segurança da equipe.

MP: O senhor senta então no banco dianteiro do lado direito, do lado ali, comandante da guarnição?

T: Hanram.

MP: O que eles falaram dessa droga, o senhor é sargento, tenente, qual sua?

T: Sou Subtenente.

MP: O que eles falaram dessa droga?

T: Dessa droga, para mim eu não recordo assim [...]
(Id.
104080132 - pág. 1).

A oitiva de Marcus Vinícius é no mesmo sentido:

MP: [...] o que o senhor lembra desses fatos, por gentiliza policial?

T
: Eu lembro que estávamos patrulhando pela Av. Sete de Setembro momento em que deparamos com essa motocicleta com o casal, percebemos um certo nervosismo, olhando muito para a viatura e resolvemos abordar
, nesse momento ele acelerou, a gente acionou os sinais sonoros e luminosos e certo momento, próximo ao Batalhão, conseguimos fazer a abordagem;
no momento em que foi realizar a abordagem o rapaz em questão dispensou alguma coisa ao solo e verificamos que eram duas porções análoga a substância entorpecente, uma de maconha e uma análoga à pasta-base, após isso fizemos a condução da esposa dele até o batalhão que estava próximo para uma policial feminina fazer a busca pessoal nela; foi encontrado em suas partes íntimas o restante do entorpecente,
após isso ficaram meio exaltados, algemamos e conduzimos ao CISC para o BO.

MP: Os policiais ouvidos anteriormente, sobretudo o Daniel e o Lawrence, mencionaram que a guarnição da Força Tática teria recebido informações de transeuntes que eles estariam traficando no modo delivery, o senhor lembra dessa informação
?

T: Sim senhor, ele estava portando uma bolsa de delivery, como eu estava na função de segurança, quando alguém se aproxima para passar informação eu fico mais olhando ao redor, cuidando da segurança da viatura, né?,
eles receberam a informação e assim logo em seguida deparamos com eles passando próximo à viatura
.

MP: A garupa, a passageira Erece estava com uma mochila de delivery nas costas, daquelas de pizza?

T: Sim.

MP: Foi localizado, segundo consta o boletim aqui, quatrocentos e oitenta reais com ele, o senhor lembra?

T: Sim senhor. [...]
(Id.
104080132 - pág. 1).

Na instrução processual, Diego alegou que comprou as porções para fazer uso com sua esposa, mas como estava pilotando a moto, ela guardou a droga. Disse que o entorpecente estava no sutiã dela e caiu na hora da abordagem, e que o dinheiro que tinha era da pizzaria e do auxílio emergencial que sacou (
Id.
104080132 - pág. 1).

Erece aduziu que trazia consigo a droga, que, segundo ela, Diego comprou pouco antes para fazerem uso. Afirmou que colocou parte do entorpecente no sutiã e parte ‘na perna da bermuda’, e que uma porção caiu no momento em que os policias mandaram levantar a blusa
(
Id.
104080132 - pág. 1).

Não obstante os argumentos sustentados, não há provas bastantes para a condenação pretendia pelo Ministério Público.

De acordo com o que restou apurado, os policiais estavam em patrulhamento de rotina quando visualizaram os réus em uma motociclista.

Ao perceberem a presença da viatura, os ocupantes “demonstraram inquietação”. Assim, foi realizada a abordagem e o entorpecente localizado.

A respeito da apreensão, Lawrence Macdonald do Brasil Alves Cortez explicou que “
a equipe estava fazendo patrulhamento tático próximo a Sete de Setembro [...] quando passou uma moto com dois ocupantes, a moto passou em alta velocidade e o ocupante da garupa estava olhando para trás constantemente, a equipe foi fazer a abordagem [...] durante a busca pessoal foi localizado entorpecente com ambos que estavam ocupando a moto.

Até mesmo

a situação que desencadeou o flagrante é controversa.

A princípio, Lawrence assegurou que a “
abordagem [foi] motivada pela velocidade do veículo e o comportamento da pessoa que estava na garupa da moto”.

Somente depois que o Promotor de Justiça o indagou se não tinha denúncia do envolvimento dos réus no tráfico de drogas é que o policial ‘se recordou da situação’ e disse que “
a equipe havia recebido informações de pessoas de outra área” [...] “não a identificação do indivíduo, não por nome, mas por características físicas [...] vestes”.

Por outro lado,
Daniel
Douglas Campos Ferreira e
Marcus Vinícius Rosa alegaram que a tal
denúncia - que foi feita pouco antes por um transeunte, - foi o que provocou a ação policial.

Independentemente da denúncia anônima recebida (ou não), certo é que os policiais não presenciaram atos de mercancia.

Também não se tem
notícia de investigações prévias ou qualquer outro tipo de averiguação quanto aos fatos tratados na ação penal.

Além disso, não foram encontrados em poder dos réus apetrechos relacionados à comercialização de drogas ilícitas, como, por exemplo, balança de precisão ou papel plástico para embalagem da droga.

O depoimento dos policiais reportando o conteúdo
de
denúncias anônimas
, desacompanhado de outros elementos de convicção não demonstra a ocorrência do crime.

A quantidade de droga – 3.47g de cocaína e 9,08g de maconha – não é significante e, isoladamente, não comprova a comercialização.

A apreensão de dinheiro tampouco demonstra a prática delitiva.

Aliás, como apontou o magistrado sentenciante “
o termo de exibição e apreensão de ID nº Num. 42910848 - pág. 12 não menciona as notas que foram encontradas, nem mesmo as quantidades dessa, ou se ainda estavam em nota miúdas, mas apenas o valor, que segundo o próprio acusado alega, e seu advogado junta [documento] com as alegações finais, pode ser proveniente do benefício assistencial Bolsa Família, ou ainda relacionados à MEI que o acusado mantém
” (sic) (Id. 104080142 - pág. 5).

A singela presunção de que os réus são traficantes não basta para condená-los, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas no
iter
processual, que demonstram apenas que, com eles, a polícia encontrou uma pequena quantidade de droga.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a responsabilização penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresentar grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e sua autoria.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não provas satisfatórias, demonstrando que os réus cometeram o crime, deve ser mantida a absolvição, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da absolvição dos agentes – com amparo no princípio do in dubio pro reo – é medida de rigor.
(TJ/MT, N.U 1000358-86.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

[...] A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.
(TJ/MT, N.U 0000800-60.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

Posto isto,
nego provimento
ao apelo interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021